Tribunal: TJMT
Processo: 0043396-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – HOME CARE – PRELIMINAR – ACESSORIEADADE ENTRE A AÇÃO CAUTELAR E A PRINCIPAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.
Há dependência, fundada na condição de procedibilidade entre a ação cautelar e a demanda principal, devendo a sentença ser proferida nestes autos.
Sendo assim, necessária a separação das ações, bem como o julgamento da demanda principal é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043396-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOFIA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 442.111.801-00 (APELADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –
HOME CARE
– PRELIMINAR – ACESSORIEADADE ENTRE A AÇÃO CAUTELAR E A PRINCIPAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

Há dependência, fundada na condição de procedibilidade entre a ação cautelar e a demanda principal, devendo a sentença ser proferida nestes autos.

Sendo assim, necessária a separação das ações, bem como o julgamento da demanda principal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Cautelar Inominada n.
0043396-67.2013.8.11.0041
, proposta por
Sofia de Campos Goncalves
em desfavor do MT Saúde - Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
que julgou procedente o pedido inicial, bem como determinou o desentranhamento de petição de ID 11711970.

Irresignado, o Apelante nas razões recursais, sustenta preliminarmente, acessoriedade entre a ação cautelar e os autos principais e, no mérito, busca reforma da sentença ao argumento que não consta das obrigações contratuais o fornecimento do
home care,
tampouco dos medicamentos prescritos, por tanto a decisão cabível seria de improcedência.

No mérito, pontua que não a discussão está sob a égide do contrato firmado entre as partes – com regramento normativo específico – e não do direito de acesso à saúde.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2022.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Cautelar Inominada foi distribuída com escopo que o Apelante e MT Saúde - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso fornecessem internação domiciliar, na modalidade
home care
à paciente Sofia de Campos Gonçalves.

Foi concedida a liminar em ID 11711493 e em ID 11711498 a parte Requerida informa o cumprimento da decisão.

Dando cumprimento à determinação do Código Processual Civil, foi distribuída a ação principal por dependência que tramitou junto a presente demanda, sem ter sido apensada.

Após a instrução do feito, foi proferida sentença nos autos da cautelar, determinando o desentranhamento da petição de ID 11711970, por não se tratar de dependência.

Em preliminar recursal, o MT Saúde alega a dependência entre a cautelar e a demanda principal, requerendo, ao fim, o julgamento do feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ação foi distribuída em 09 de outubro de 2013, portanto, sob a égide do Código Processual Civil de 1973, que dispunha sobre a ação cautelar da seguinte forma
:

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento.

Art. 809. Os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do processo principal.

Como se vê, condição de procedibilidade para a ação cautelar era a distribuição da ação principal tempestivamente, que deveriam ter tramitado em apensados.

Sobre a dependência entre a ação cautelar e a principal já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS – INFRAÇÃO ATUAL – DEPÓSITO INTEGRAL E EM ESPÉCIE DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO – POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO - AFASTAMENTO DO REGIME DIFERENCIADO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os documentos acostados na exordial, percebe-se que os tributos exigidos na apreensão das mercadorias referem-se à carga transportada no momento da apreensão, ou seja, trata-se de débito atual. São, portanto, infrações administrativas materiais de cunho e natureza permanente, situação fática esta que autoriza a respectiva apreensão. Nesse norte, não há que se falar na incidência ou aplicação da Súmula no 323 do STF.

2. Aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Sodalício.

3. A Ação Cautelar tem natureza jurídica instrumental e acessória. No entanto e justamente por ser acessória, esta tem o escopo de servir ao processo principal, pois é neste que será decidida a lide sob o enfoque do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre as partes. Nesse norte, não pode a ação cautelar ter fundamento legal e jurídico amparado em matéria meritória, pois esta é destinada apenas e tão somente para preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução da lide.

4. De outro norte, há uma situação jurídica que não se pode desprezar, qual seja: a realização do depósito integral, em espécie, do valor do débito tributário. Conforme expressa disposição no art. 151, II, do CTN, o depósito integral do valor tem o condão de suspender o crédito tributário, sendo que tal ato impede, inclusive, a propositura de ação de execução fiscal pelo ente federativo. (Tema 271 do STJ).

5. Assim, se houve o depósito integral, em espécie, pela empresa Apelante, não se justifica a apreensão das mercadorias, mesmo tendo sido a ação cautelar julgada improcedente, pois afinal, o depósito integral poderá converter em pagamento ou renda (caso a sentença de improcedência da ação principal venha a ser confirmada em grau recursal), a teor do que dispõe o art. 156, VI, do CTN.

(...)

(N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

Ainda observo que consta na petição de ID 11711970 a distribuição por dependência, não podendo eventual equívoco em sua tramitação ser atribuído a parte Autora, de forma a causar-lhe prejuízo.

Assim, o desentranhamento da petição de ID 11711970,

deve se dar não como forma de expurgo da lide, mas

para a sua distribuição em apartado, por dependência, com escopo de, após sanar uma incorreção e chamar o feito a ordem, seja proferida sentença meritória nos autos principais.

Por essas razões,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada para cassar a sentença proferida para determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que haja a distribuição da petição de ID 11711970 como feito principal, traslade-se as petições pertinentes a instrução do feito, análise e julgamento da demanda principal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O argumento meritório é o de que não se trata de questão abrangida pelo direito de acesso à saúde, mas de uma discussão contratual. Ademais, não poderia ser prolatada sentença nesta cautelar.

Nota-se que a liminar foi deferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, antes da unificação das tutelas realizadas pelo CPC 2015.

À época, era comum a separação de processos em face da autonomia do processo cautelar, por isso, a petição foi desentranhada para a constituição do processo principal – não obstante haver entendimento que possibilitava a fungibilidade das tutelas de urgência, consoante o 273, § 7o, CPC, e se admitir que tramitassem em um só processo – como se tornou a praxe no atual CPC –, o corriqueiro era a separação entre processo cautelar (dependente) e ação cognitiva (principal). Nesse contexto, a ação cautelar era
instrumental em relação à tutela de mérito, que não coincidia com aquela.

Portanto, a discussão meritória há de se dar no processo principal, vez que a finalidade da cautelar é garantir a frutuosidade do processo principal, por esse motivo a referida sentença, como a açãom tem o caráter de instrumentalidade em relação à futura sentença de mérito.

Desse modo, em que pese a autonomia formal, a sentença proferida nesta cautelar é instrumental e dependente da futura sentença meritória. Ou seja, sua função é garantir a efetividade (frutuosidade) do direito a ser discutido no processo principal – seara adequada à discussão vindicada na peça recursal.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Condeno o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, por se tratar de ação cautelar e o fato de remanescer a ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022